Tribunal: TJDFT
Processo: 0749293-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado Tentado em Galpão. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Correta. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado tentado (155, § 4o, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o furto simples; (iii) se é possível a aplicação do princípio da insignificância; e, (iv) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Comprovada a qualificadora da escalada, inviável a desclassificação do furto para a modalidade simples.

5. Não cabe o reconhecimento do princípio da insignificância, porque, além da presença da qualificadora da escalada, que impõe maior reprovabilidade da conduta, os valores dos bens objeto da tentativa não eram inexpressivos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.